Tribunal: TJBA
Processo: 8134757-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134757-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLENE JESUS BRAGA

Advogado(s)
:
JOSE BORGES DOS SANTOS, JEAN CARLOS SOUZA FERREIRA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DESCONTOS INDEVIDOS. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por MARLENE JESUS BRAGA, contra a sentença prolatada pelo MM Juiz de Direito da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Indenizatória, ajuizada em face do BANCO C6 CONSIGNADO S/A. A Autora alegou a inexistência de relação contratual com o Banco e a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado, postulando a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade do contrato com base em provas documentais apresentadas pela instituição financeira.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve contratação válida do empréstimo consignado, excluindo a existência de vício de consentimento; estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação em dano mora
l
e restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicáveis as normas protetivas do referido diploma legal.

4. A instituição financeira apresentou documentos que comprovam a contratação válida do empréstimo, incluindo contrato assinado e documento de identificação correspondente ao da Acionante.

5. Não foi comprovado qualquer vício de consentimento, fraude ou irregularidade na contratação, razão pela qual não se pode declarar a nulidade do negócio jurídico.

6. A existência do crédito em conta e a regularidade dos documentos apresentados demonstram a efetiva prestação do serviço bancário, afastando a alegação de falha na prestação.

7. Inexistindo ilicitude na conduta do Banco, não há que se falar em dano moral ou enriquecimento ilícito, tampouco é cabível a restituição em dobro dos valores descontados.

8. A sentença de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e amparada no conjunto probatório dos
fólios
, não havendo motivo para sua reforma.

9. Considerando que os honorários foram fixados no patamar legal máximo na origem, deixou-se de majorá-los na instância recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14, 39, IV, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, APL nº 0800494-03.2017.8.12.0040, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 17.04.2019; TJMS, Apelação nº 0803194-55.2016.8.12.0017, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 30.08.2017; TJ-BA, RI nº 0000867-28.2018.8.05.0137, Rel. Juíza Eliene Simone Silva Oliveira, j. 19.07.2018; TJ-BA, APL nº 0000149-44.2008.8.05.0052, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 26.11.2018.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
° 8134757-68.2023.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador em que figuram como Recorrente
MARLENE JESUS BRAGA
, sendo Recorrido o
BANCO C6 CONSIGNADO S/A(BANCO FICSA)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.